Tribunal: STF
Processo: HC 246451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Trata-se de habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.9.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Luciano Rogerio de Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.008.103, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 25.4.20217, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 334 do Código Penal (contrabando), praticados em 15.4.2011 e 15.1.2014, em concurso material. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1. Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/04/2011, no município de Campo Grande/MS. o denunciado LUCIANO ROGÉRIO DE ANDRADE manteve em depósito e utilizou em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira, consistentes em 4.440 maços de cigarros de importação proibida (marca Fox), que sabia serem produtos de introdução clandestina no território nacional (fl. 06-v. IPL 185/2014). 



    2. No mesmo dia I5/04/20l1, no município de Campo Grande/MS, a denunciada DUCILDA LUZIA DOS SANTOS manteve em depósito e utilizou em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira, consistentes em 20.780 pacotes maços de cigarros de importação proibida (marcas Fox, Mill, Eight), que sabia serem produtos de introdução clandestina no território nacional (fl. 47). 



    3. Posteriormente, em 15/01/2014, na BR 163, km 532, região do município de Jaraguari/MS, o denunciado LUCIANO ROGÉRIO DE ANDRADE foi preso em flagrante, transportando. após importar. mercadoria estrangeira, consistente em 15.500 maços de cigarros estrangeiros (marca Fox), cuja importação é proibida, nos termos da legislação de regência (fls. 10/12. IPL 368/2015).



    4. De acordo com o apurado, no dia 15/04/2011, policiais militares receberam denúncia anônima de que grande quantidade de cigarros estrangeiros estaria depositada em duas residências no município de Campo Grande/MS (fls. 06-v e 47). 



    5. Inicialmente, os policiais deslocaram-se para a residência localizada na rua Francisco Chaves, n. 287, bairro Jardim Los Angeles, município de Campo Grande/h4S, onde flagraram LUCIANO DE ANDRADE mantendo em depósito 4.440 maços de cigarros da marca Fox, avaliados em RS 3.507,60, sendo c) valor dos tributos iludidos calculados em RS 1.753,80 (fls. 92, IPL 185/2014). A apreensão deu origem à Representação Fiscal para Fins Penais n. 10477.720226/2011-49 (íls. 92/93, IPL 185/2014). 



    6. Ato contínuo. a mesma equipe policial deslocou-se até a residência localizada na rua Arthur Pires, n. 226, município de Campo Grande/MS, onde flagraram a denunciada DACILDA DOS SANTOS mantendo em depósito 20.780 pacotes de cigarros. sendo 1 8.100 da marca Fox, ].220 da marca Mill e 1.460 da marca Eigth (H. 07-v, IPL 185/2014). A mercadoria foi avaliada em RS 16.416,20, sendo os tributos iludidos calculados em RS 8.208,10 (fl. 49, IPL 185/2014).



    7. Posteriormente, em l5/0l/2014, na BR 163, km 532, região do município de Jaraguari/MS, durante fiscalização de rotina, uma equipe de policiais rodoviários federais abordou o veículo Montana/GM. placas JGJ-0886, conduzido pelo denunciado LUCIANO DE ANDRADE (fl. 11, IPL 368/2015). 



    8. Feita a fiscalização, os policiais localizaram 15.500 maços de cigarros estrangeiros da marca Fox (fl. 16/ IPL 368/2015), dentro do veiculo, em toda a sua cabine (fL 11. IPL 368/2015). O valor das mercadorias foi estimado em RS 61.845,00, resultando na elisão de tributos no montante de RS 30.922,50 (fl. 25. IPL 368/2015). A apreensão deu origem à Representação Fiscal para Fins Penais n. 10477.720070/2014-63 (fl. 08, IPL- 368/2015). 



    9. Ouvido acerca do fato datado de 15/04/2011 (fls. 76/78. IPL 185/2014), o denunciado LUCIANO DE ANDRADE afirmou que mantinha em depósito os cigarros apenas ‘por amizade’, não recebendo nada em troca. Contudo, não soube dizer o nome ou o apelido desse amigo, que iria revender os cigarros. Já acerca dos fatos datados de l5/01/2014, o denunciado afirmou que receberia RS 300,00 (trezentos reais) para transportar os cigarros (fl. 126/1 27. IPI- 368/201 5). 



    10. No IPL 185/2014, a denunciada DACILDA DOS SANTOS confessou que mantinha em depósito os cigarros apreendidos, sendo que havia sido contratada para transportar os cigarros de Campo Grande/MS até Rio Verde/MS, pelo valor de RS 100,00 (fls. 123/124). A codenunciada .já participou com LUCIANO DE ANDRADE de outros transportes de mercadorias ilegais. sendo que cada um ganhava RS 100.00 por viagem (fl. 123-v). 



    11. Na apreensão de 15/04/2011, foi lavrado o Boletim de Ocorrência n. 239/2011, certificando que foram apreendidos um total de 25.220 maços de cigarros das marcas Fox, Mill e Eight, sendo 4.440 maços na residência localizada na rua Francisco Chaves, e 20.780 maços na rua Arthur Pires. O Laudo de Perícia Criminal Federal (Merceologia) n. l029/20l4 atesta que os cigarros apreendidos são de origem estrangeira (fls. 59/61, IPL l85/2014). 



    12. Registre-se que DACILDA DOS SANTOS foi flagrada, em 16/01/2010, realizando o contrabando de 2.500 maços de cigarros de origem estrangeira (cópia anexa doc. 01). Em 17/11/2011, foi flagrada novamente mantendo em depósito 18.440 maços de cigarros de origem estrangeira, tendo iludido R$ 9.312,20 em tributos (IPL n. 30/2013 cópia anexa - doc. 02). 



    13. A destinação comercial dos cigarros apreendidos em Campo Grande/NIS decorre da grande quantidade de mercadorias encontradas.



    14. Expostos os fatos, tem-se a classificação legal. 



    15. Os denunciados LUCIANO DE ANDRADE e DACILDA DOS SANTOS, de forma voluntária e consciente, mantiveram em depósito e utilizaram em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira, consistentes em grande quantidade de cigarros de importação proibida (marcas Fox, Nlill e Eight), que sabiam serem produtos de introdução clandestina no território nacional. Assim agindo. incorreram nas penas do art. 334, caput, do Código Penal (redação original). O denunciado LUCIANO DE ANDRADE também importou e transportou, de forma voluntária c consciente, mercadoria estrangeira (cigarros da marca Fox), cuja importação é proibida. Assim agindo, incorreu nas penas do art. 334, caput, do Código Penal (redação original)”.



    3. Em 18.8.2020, sobreveio sentença do juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0003786-79.2017.4.03.6000), que absolveu o paciente quanto ao delito de contrabando praticado em 15.1.2014 e o condenou pela prática do delito de contrabando do dia 15.4.2011. O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.



    4. Acusação e defesa interpuseram recurso de apelação criminal. Em 9.8.2021, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao “apelo ministerial, para condenar o réu LUCIANO como incurso nas penas do artigo 334, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘d’, e § 2º, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.008/14, c.c. os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de contrabando em 15/01/2014, e para condená-lo o réu à inabilitação para dirigir veículo (art. 92, III, do Código Penal) por este período. Assim, a pena total de LUCIANO resta definitivamente fixada em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo da execução, e em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo; (...) e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de LUCIANO, para conceder ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, observada, contudo, a forma do artigo 98 da Lei nº 13.105/2015, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (Relator o Desembargador Federal José Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Apelação Criminal 
n. 0003786-79.2017.4.03.6000).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa do paciente, no qual foi postulada a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal. Esse embargos de declaração foram rejeitados em 3.11.2021.



    5. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, alegando, entre outras questões, contrariedade ao “art. 28-A, do CPP, pois, segundo seu entendimento, nos processo em curso é possível o oferecimento do acordo de não persecução penal mesmo após a sentença condenatória, por tratar-se de norma penal mais benéfica e, portanto, deve retroagir para alcançar a hipótese destes autos já que não há ainda julgamento definitivo, demonstrado, ademais, o cumprimento dos requisitos exigidos para o ANPP”. Esse recurso especial foi admitido (Recurso Especial n. 2.008.103). 



    Esse Recurso Especial n. 2.008.103 foi distribuído ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.7.2024, negou-lhe provimento. Essa decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES.SEGUMDA FASE. ATENUANTE. APLICAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. 



    I - No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida em 17/6/2016, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, motivo pelo qual não se mostra cabível a oferta de tal acordo. 



    II - A conclusão adotada na origem se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida, porque a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    III - No que concerne ao pleito de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal em 2/3 a tese jurídica não foi aventada nas razões do recurso especial, configurando-se, portanto, hipótese de inovação recursal. 



    Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão, desprovido”.



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União alega que o paciente preenche os requisitos para que seja oferecido o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Ressalta que a “controvérsia surge apenas quanto à possibilidade, ou não, de aplicação retroativa da norma que prevê o ANPP, nas ações penais em curso, tendo em vista a sua natureza jurídica mista (direito material e processual) e, claro, por também ser mais benéfica ao réu. Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal é mais benéfico ao réu porque se trata de instrumento penal que introduz uma limitação ao poder punitivo. Disso decorre que, com base nas garantias fundamentais previstas no inc. XL do art. 5º da CRFB/881 e no parágrafo único do art. 2º do Código Penal2 , não há dúvidas de que incide a regra de aplicação intertemporal do direito penal material. Trata-se, portanto, de norma despenalizadora, que evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade e enseja a extinção da punibilidade do agente, a denotar também a natureza de direito material. (...) não se observa óbice à oferta do acordo aos processos com denúncia recebida antes da data da vigência da Lei n. 13.964/2019, ou, ainda, com condenação do réu em primeira e segunda instâncias, quando constatada, como na espécie, a possibilidade de incidência e a necessária garantia do direito. Interpretação em sentido diverso promove limitação ao alcance constitucional e legal da norma. Portanto, preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, não se observa óbice à remessa dos autos ao Ministério Público para que oferte a proposta de acordo, sob pena de ofensa ao mandamento da retroatividade da lei penal benéfica e ao postulado da igualdade”.



    Pede “a concessão da ordem do habeas corpus em favor de LUCIANO ROGERIO DE ANDRADE, a fim de reconhecer a possibilidade de incidência do instituto do Acordo de Não Persecução Penal sobre o presente caso — devido à natureza híbrida do art. 28-A, Código de Processo Penal, e a sua consequente submissão ao princípio da retroatividade benéfica”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste à impetrante.



    8. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    10. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    11. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, §14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    12. Na espécie vertente, o paciente foi denunciado, em 25.4.2017, pelos crimes de contrabando praticados em 15.4.2011 e 15.1.2014. O juízo de origem recebeu a denúncia em 10.11.2017 e condenou o paciente, apenas pelo contrabando praticado em 15.4.2011, em sentença proferida em 18.8.2020, depois do surgimento da Lei n. 13.964, publicada em 24.12.2019, com vigência em 23.1.2020. 



    Em 9.8.2021, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao apelo ministerial, para também condenar o paciente pelo crime de contrabando praticado em 15.1.2014. As penas foram fixadas em “2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo da execução, e em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo”. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, nos quais se postulou a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal, tendo esses embargos sido rejeitados em 3.11.2021.



    Em 11.7.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.008.103. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto. Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça informação sobre o trânsito em julgado da ação penal. 



    Enfatize-se que a primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi na petição de embargos de declaração, protocolizada em segunda instância, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que vai ao encontro da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, e torna viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    13. Pelo exposto, concedo o habeas corpus apenas para determinar ao membro do Ministério Público Federal oficiante no Recurso Especial n. 2.008.103 que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0003786-79.2017.4.03.6000, da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial 
n. 2.008.103, ao Desembargador Federal José Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator da Apelação Criminal 
n. 0003786-79.2017.4.03.6000, e ao juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0003786-79.2017.4.03.6000), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora